Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES – CARCINOMA INVASIVO DE MAMA – MASTECTOMIA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA.
1. Se a realização de procedimento cirúrgico é indicada como urgente e necessária para combater a patologia acometida pela segurada - diagnosticada com carcinoma invasivo, sendo necessária cirurgia de mastectomia em caráter de urgência - revela-se o risco concreto, atual e iminente à saúde da paciente, presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.